Tribunal: TJBA
Processo: 8006880-12.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006880-12.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MARIA FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MATEUS GUIMARAES MACHADO ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. CONEXÃO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não há omissão quando o acórdão recorrido enfrenta expressamente as teses deduzidas pelas partes, com fundamentação clara e suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

II - Inviável a rediscussão do mérito do julgado por meio de embargos declaratórios, sendo incabível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo vício evidente, o que não se verifica.

III - Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito (quota litis) não autoriza arbitramento judicial de honorários, em caso de insucesso da demanda, sob pena de violação ao pacto contratual.

IV - A condenação por danos morais em ações diversas e com fundamentos fáticos distintos não configura bis in idem, ausente identidade material entre os fatos ensejadores.

V - Considera-se prequestionada a matéria legal invocada nos embargos, nos termos da jurisprudência do STJ.

VI - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso em referência, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora